Tribunal: TJDFT
Processo: 0003139-68.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003139-68.2017.8.07.0009 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA, CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES, JOÃO MIGUEL LABRES, EUDO ALVES DE FARIAS, ANTONIO DOS REIS MAGALHAES, WALCIR SILVA, IMACULADA BRAGA DOS SANTOS, RAIMUNDA MARIA ARAUJO DOS SANTOS EMBARGADO: JOAO HABIB DAHER NETO, HELVIO DE SANTIAGO DAHER, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, YURI AUGUSTO DAHER D E C I S Ã O CLÁUDIO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra o despacho de ID 26832037, que deixou de analisar o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Os Embargantes sustentam que o despacho é omisso quanto às razões pelas quais o encerramento do ofício jurisdicional impede o exame dos pedidos de atribuição de efeito suspensivo e cassação dos atos processuais por ausência de intimação da Defensoria Pública como custus vulnerabilis. O MINISTÉRIO PÚBLICO oficiou pela rejeição dos embargos de declaração. A DEFENSORIA PÚBLICA peticionou alegando que foi admitida como custus vulnerabilis, porém não foi intimada dos atos processuais posteriores à decisão que julgou os embargos de declaração opostos contra a sentença, e requerendo a declaração de nulidade desses atos. A Secretaria do juízo de primeiro grau certificou que a Defensoria Pública foi intimada da decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 32980464). A Secretaria da 4a Turma Cível certificou que não houve intimação da Defensoria Pública quanto aos atos processuais praticados na segunda instância. É o relatório. Decido. Não há omissão no despacho de ID 26832037 quanto ao fundamento para a inadmissibilidade do pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação. Constou expressamente do pronunciamento judicial embargado que, após o esgotamento do ofício jurisdicional do órgão colegiado, não se pode cogitar de atribuição de efeito suspensivo à apelação. Parece evidente que não é processualmente admissível emprestar efeito suspensivo a apelação julgada. O efeito suspensivo objetiva exatamente impedir que a decisão recorrida produza efeitos até o julgamento da apelação, presente o procedimento previsto nos §§ 3o e 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Cumpre chamar a atenção para o fato de que o pedido foi formulado na mesma data da interposição do Recurso Especial, o que atrai, quanto ao efeito suspensivo pretendido, o disposto no artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil. Não há quanto a esse tema, portanto, omissão passível de suprimento. De outra borda, realmente não houve pronunciamento sobre o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais praticados sem a intimação da Defensoria Pública na qualidade de custus vulnerabilis. A Defensoria Pública não foi intimada dos atos praticados na segunda instância, porém não se alegou nem demonstrou prejuízo, pressuposto sem o qual não se justifica qualquer invalidação, na esteira do que dispõe o artigo 283 do Código de Processo Civil. Consigne-se que a Defensoria Pública, apesar de intimada da sentença, não interpôs apelação. Demais disso, ainda que se pudesse admitir a nulidade da intimação da Defensoria Pública, seria de rigor sua arguição “em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar”, a teor do que dispõe o artigo 272, § 8o, do Código de Processo Civil. Segundo a inteligência desse dispositivo legal, a parte não pode se limitar a arguir a nulidade da intimação: deve praticar o ato processual concomitantemente, sob pena de preclusão. ISTO POSTO, acolho parcialmente os embargos de declaração para suprir a omissão quanto à ausência de intimação da Defensoria Pública, porém sem efeito modificativo. Prossiga-se com o processamento do Recurso Especial interposto. Publique-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator